Tribunal: TJDFT
Processo: 0741558-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741558-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MSCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Gabriela Ramos Coelho Impetrados: Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal Conselheiro Márcio Michel Alves de Oliveira Conselheiro Inácio Magalhães Filho Conselheiro Renato Rainha Conselheiro Manoel de Andrade D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gabriela Ramos Coelho contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e aos Conselheiros Márcio Michel Alves de Oliveira, Inácio Magalhães Filho, Renato Rainha e Manoel de Andrade. A regra prevista no art. 13, inc. I, alínea “c”, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça preceitua que compete ao Egrégio Conselho Especial processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e por quaisquer de seus membros. Diante do cenário descrito, a Egrégia 2a Câmara Cível não tem competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança. Feitas essas considerações, redistribua-se o mandamus para o Egrégio Conselho Especial. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator